Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707564-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE JOAO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO, CARLOS EDUARDO CAMPOS ELIA RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. CABIMENTO. Ante a prolação de sentença declaratória, em resposta à impugnação e ulterior habilitação de crédito, das quais não resultou proveito econômico a nenhuma das partes, os honorários sucumbenciais devem ser equitativamente apreciados, conforme autoriza o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sem a observância das balizas legais. Invocam dissenso jurisprudencial sobre o tema, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009